Tribunal: TJES
Processo: 5013043-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013043-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILINO LOURENCO FERREIRA e outros (2)

AGRAVADO: IRENE SAIDELER e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, “sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”. (AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

2. No despacho inicial foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo salientado o Magistrado a quo que entendia “presentes os requisitos legais para seu deferimento, até ulterior prova em contrário (art. 98, do CPC)”, todavia após a apresentação da contestação, onde não foi impugnada a gratuidade concedida na ocasião do despacho inicial, foi revogada a concessão do benefício.

3. À luz dos elementos probatórios disponíveis nos autos, é de se verificar a real condição financeira dos agravantes, que aparentam não possuir recursos para custear o processo sem que prejudiquem, com isso, sua subsistência, devendo, portanto, ser concedido o benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILINO LOURENÇO FERREIRA, ORADIR FERREIRA DA CRUZ e ROZANGELA INACIO DA CRUZ FERREIRA
contra a r. decisão de ID 32033348 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “
ação de adjudicação compulsória
” proposta em face dos agravados, revogou a gratuidade da justiça antes concedida agravantes no ID 7501480.

Em suas razões recursais (ID 6489613) os recorrentes sustentam, em suma, que “não subsiste ao Agravantes outra fonte de renda senão aquelas que executam por mãos próprias, como trabalhadores rurais, não havendo qualquer sinal de riqueza, como presumiu a r. Decisão, que repita-se, não passou a largo de uma mera “presunção” de condição econômica suficiente para custearem as despesas do processo”, frisando, ainda, que a decisão faz “crer que o único requisito hábil a concessão da gratuidade de justiça seria a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, o que, a seu ver, é uma distorção do conceito de acesso à justiça.

Assim, afirmando que “não há nos autos nenhum indício de que os Agravantes possuem condições financeiras satisfatórias para elidirem a presunção de veracidade das declarações de pobreza juntada aos autos”, requerem o deferimento da gratuidade da justiça.

Em decisão acostada ao ID 7531520, foi deferida a atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Da análise dos autos, adianta-se que não foram encontradas razões para modificar a decisão que deferiu a atribuição de efeito ativo ao presente recurso colacionada ao ID 7531520.

Consoante narrado na referida decisão, o presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o benefício da gratuidade da justiça. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (ID 7460018), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, “sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”. (AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Neste mesmo sentido, a doutrina de Daniel Neves ensina que “a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária”.

Nesse contexto,
no despacho inicial foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo salientado o Magistrado
a quo
que entendia “presentes os requisitos legais para seu deferimento, até ulterior prova em contrário (art. 98, do CPC)”
(ID 7501480).

Após
a apresentação da contestação, onde não foi impugnada a gratuidade concedida na ocasião do despacho inicial, foi revogada a concessão do benefício
sob o seguinte fundamento:

(...)

Em que pese tenha recebido estes autos com o intuito de determinar a citação dos herdeiros do executado falecido, entendo prudente por não fazê-lo e, ao contrário, chamar o feito à ordem.

Isso porque, compulsando os autos, verifico que os requerentes pugnaram, na exordial, pelos benefícios da gratuidade da justiça, pedido este que foi deferido no despacho de ID 7501480.

No entanto, analisando os documentos anexados pelos autores, verifico que não há nenhum que comprove a alegada situação de hipossuficiência.

Isso posto, solicito ao Cartório que intime a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos que justifiquem o benefício da AJG, na forma do art. 99, §2º do CPC.

Os autores, então, anexaram aos autos comprovantes de isenção de imposto de renda, comprovante de comodato de imóvel rural (Oradir) e carteira de trabalho sem anotações (Rozangela), esclarecendo, ainda, por meio de petição, que o Sr. Adilino é trabalhador rural diarista, percebendo em média R$70,00 (setenta reais) por dia, com renda mensal que não ultrapassa R$1.680 (um mil seiscentos e oitenta reais), a Sra. Rozangela não possui qualquer emprego ou fonte de renda e o Sr. Orandir, também trabalhador rural, possui contrato agrícola com o qual aufere renda que lhe permite apenas a subsistência familiar.

À luz dos elementos probatórios disponíveis nos autos, é de se verificar a real condição financeira dos agravantes, que aparentam não possuir recursos para custear o processo sem que prejudiquem, com isso, sua subsistência, devendo, portanto, ser provido o presente recurso de agravo de instrumento, concedendo o benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida a fim de conceder a gratuidade da justiça aos agravantes, uma vez que evidenciada a situação de hipossuficiência alegada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida a fim de conceder a gratuidade da justiça aos agravantes, uma vez que evidenciada a situação de hipossuficiência alegada.

Acompanho o voto de relatoria.